Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005135-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 758.229.031-34 (AGRAVADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (AGRAVANTE), EDISON LUIZ BORGES FRANCISCO - CPF: 470.777.789-91 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LIVIA DE MOURA FARIA - CPF: 727.607.611-34 (ADVOGADO), RAPHAEL AUGUSTO RAMOS GONCALVES - CPF: 724.853.371-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MUSA MACHADO FLECHA DE LIMA ALVARES - CPF: 024.581.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA - SAÚDE MENTAL - PREVISÃO DE COBERTURA CONTIDA NO REGULAMENTO DO PLANO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE CONCEDE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – ART. 300 DO CPC –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da Cláusula 8.6 do “Regulamento do Plano Correios Saúde II” que a Agravante oferece a cobertura aos tratamentos para saúde mental, especialmente às situações que impliquem em risco de vida ou de danos físicos para o próprio beneficiário, incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão.

Havendo laudo médico em que atesta os sintomas suicidas apresentados pela Agravada, bem como a urgência para a realização das sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana”, não há justo motivo para a recusa da Agravante em fornecer o tratamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1005135-95.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno apresentado por
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
em virtude da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado por VÂNIA GOMES DA SILVA no recurso de agravo de instrumento interposto.

A Agravante alega que não foi comprovado pela Agravada a plausibilidade do direito invocado, nem mesmo o risco decorrente da falta do tratamento.

Sob tal argumento, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
combatido.

Sem contrarrazões, em que pese à Agravada ter sido devidamente intimada (certidão – ID. 44717989).

Eis o relatório.

Cuiabá,
05
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020